Tribunal: STF
Processo: ARE 1458438
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. LEI 8.856/1994. REDUÇÃO PROPORCIONAL DE REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS.



    1. Trata-se de remessa necessária e apelação contra sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a apelante a reduzir a jornada de trabalho da autora de 40 horas semanais para até 30 horas semanais, sem redução de sua remuneração e ao pagamento da integralidade das horas que excederam a jornada de 30 horas semanais.



    2. Quanto à justiça gratuita, a data inicial da contagem do prazo recursal da decisão que indeferiu a impugnação à gratuidade de justiça deu-se em 08/05/2019, e como a sentença não dispôs sobre tal matéria, caberia a parte interessada interpor agravo de instrumento, em conformidade com o art. 101 do CPC.



    3. No tocante à prescrição, verifica-se que a Apelada tomou posse em 26 de julho de 2018, não tendo ingressado no cargo público em 2009, conforme alegado pela Apelante. Assim, não há que se falar em prescrição, vez que a presente demanda foi ajuizada em 11 de outubro de 2018.



    4. A controvérsia posta nos presentes autos cinge-se a aferir o direito da apelada, servidora pública federal, ocupante do cargo efetivo de Fisioterapeuta, dos quadros do Instituto Nacional do Câncer – INCA, à redução da carga horária de sua jornada de trabalho de 40 para 30 horas, sem prejuízo de sua remuneração, bem como o pagamento das diferenças devidas.



    5. No caso, a Apelada foi aprovada no aludido cargo, por meio de concurso público, regido pelo Edital nº 59 - MS, de 17/12/2009, o qual previu jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, tendo sido nomeada em meados de 2018, de forma que, por ocasião do ingresso no serviço público, cumpre efetivamente 40 horas semanais, conforme relatado na inicial. Contudo, por força do disposto no art. 1º da Lei nº 8.856/1994, a carga horária da jornada de trabalho para o cargo de Fisioterapeuta limita-se à 30 (trinta) horas semanais.



    6. Em que pese a Recorrida não tenha juntado comprovantes da jornada de 40 (quarenta) horas semanais efetivamente cumpridas, a sentença deve ser mantida no tocante à redução da carga horária de sua jornada de trabalho, vez que a lei de regência impõe a prestação máxima de 30 horas semanais de trabalho para o cargo ocupado pela agravada.



    7. Conceber a redução da carga horária de sua jornada de trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, além de acarretar desiquilíbrio da relação trabalho/jornada, viola o princípio que veda o enriquecimento sem causa por parte do servidor. Precedente: TRF2, Oitava Turma Especializada, AC 0060375- 67.2015.4.02.5102, Rel. Des. Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA, e-DJF2R 26/05/17, maioria.



    8. A carreira a que pertence a recorrida integra a área de Ciência e Tecnologia da Administração Federal Direta, das Autarquias e das Fundações Federais, disciplinada pela Lei nº 8.691/1993, de modo que eventual procedência do seu pleito importaria em violação ao princípio da isonomia, posto que, por via transversa, aumentar-se-ia o valor das horas trabalhadas pela apelada sem contemplar as demais carreiras, não havendo justificativa plausível que chancele tratamento diferenciado pretendido.



    9. Apelação parcialmente conhecida e remessa necessária parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente